Tribunal: CARF
Processo: 10880.915165/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915165/2012-15
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.120 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2023
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIPAR INDUPA DO BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do processo em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife (“DRJ/REC"), o qual será complementado ao
final: A empresa acima qualificada, por meio do PER/DCOMP no
04959.34041.180809.1.7.02-0516 (PER/DCOMP com demonstrativo de crédito),
requereu restituição de pretenso crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-
calendário de 2007, no valor original de R$ 7.299.357,62, e solicitou neste e dos
PER/DCOMP 18181.21896.280208.1.3.02-2093 e 38386.03513.280308.1.3.02-9257,
compensação com débitos próprios que especifica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915165/2012-15
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

A DERAT SÃO PAULO, por meio do despacho decisório eletrônico no 019154335,
tendo em vista a insuficiência do crédito reconhecido no procedimento (R$
4.943.332,31), homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
18181.21896.280208.1.3.02-2093,
não
homologando
a
do
PER/DCOMP
38386.03513.280308.1.3.02-92572.
De acordo com o a análise do crédito, não foram reconhecidas as seguintes parcelas:
a) Imposto de Renda Pago no Exterior:

b) Imposto de Renda Retido na Fonte:

c) Estimativas Compensadas com SNPA:

Cientificada, a interessada, em apertada síntese, apresentou a seguinte manifestação de
inconformidade:
1) Da tempestividade da manifestação:
Alega que o prazo de trinta dias para apresentação da Manifestação de Inconformidade
começou a fluir no dia 16.03.2012, primeiro dia útil após a data de recebimento da
intimação (15/03/2012), conforme estabelece o parágrafo único, do art. 5° do Decreto n°
70.235/72 2, motivo pelo qual resta demonstrada a tempestividade da presente
Manifestação de Inconformidade apresentada em 13/04/2012.
2) Preliminarmente: Da falta de clareza do despacho decisório e o cerceamento de
defesa:
2.1) Destaca a falta de clareza e, por consequência, de fundamentação válida do r.
Despacho Decisório, eis que embora este tenha sido acompanhado de planilhas de
análise do crédito, referidos documentos não esclarecem exatamente as razões que
levaram para a desconsideração dos créditos apresentados pela Manifestante3;
2.2) Acrescenta, fundamentando-se na doutrina citada, que não é possível contestar a
decisão administrativa se esta não é clara sobre as razões que levaram ao seu
entendimento, sob pena de se alegar matéria diversa daquela que motivou a decisão do
fisco;
2.3) Ressalta que a Lei 9.784/994 (regulamenta os processos e procedimentos
administrativos federais) exige que se decida objetivamente, com a devida
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

fundamentação e os motivos de convencimento, sobre o objeto do processo
administrativo;
2.4) Como exemplos da falta de clareza e fundamentação válida, que o despacho
decisório apresentou como justificativa algumas frases como "ausência de previsão
legal para a dedução", "Retenção na fonte não comprovada" e "DCOMP não
homologada", como se tais informações fossem suficientes para fundamentar a decisão
do r. despacho;
2.5) Que devido à falta de clareza em fundamentar as razões que levaram às glosas de
créditos contidas no Despacho Decisório, caso as razões de autuação sejam outras, não
tratadas nessa peça, nem trazidas de forma explicita no referido despacho, este deve ser
considerado nulo, sem possibilidade de correção, visto não se tratar in casu de vicio
formal, mas de ausência de um requisito de validade do ato administrativo fiscalizatório
e do ato administrativo de lançamento, a fundamentação, sob pena de, admitindo-se a
prática, estar-se dando ensejo ao cerceamento de defesa proibido ao nível constitucional
e legal como visto.
3) Do direito de compensar o imposto pago no exterior:
3.1) Em que pese a motivação sucinta do despacho decisório, resultando no
cerceamento de defesa, presume-se que o despacho entendeu que não poderia ter se
utilizado para abatimento dos valores do imposto retido no exterior por "ausência de
previsão legal para dedução";
3.2) que é decorrente de prestação de serviços;
3.3) que, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249/95, nenhum outro limite ou
requisito é exigido pela lei para tal compensação;
3.4) que, da leitura dos dispositivos legais: (i)possui o direito de compensar o imposto
pago no exterior sobre a receita de prestação de serviços, limitado à exação nacional
(qual seja, 34%) e não sobre o lucro isolado das operações com o exterior; (ii) referido
direito encontra-se limitado exclusivamente pelo comando do art. 26 da Lei 9.249/95;
(iii) esse limite consiste na fixação de um valor para compensação no Brasil; (iv)
referido valor é fixado mediante o cálculo do imposto que seria aqui devido sobre as
receitas de prestação de serviços no exterior;
3.5) que as receitas auferidas e tributadas, tiveram, por força de posterior liquidação da
operação, o imposto retido no exterior no ano de 2007, conforme já comprovado ao
Fisco em resposta à intimação fiscal (doc. 06 — cópia simples em razão de já ter
apresentado cópia autenticada naquela oportunidade);
3.6) que efetivamente declarou na DIPJ todos os valores decorrentes de prestação de
serviços no exterior, o que já foi devidamente informado e comprovado na resposta ao
termo de intimação fiscal, não havendo razão para o Fisco glosar a compensação em
questão sob a justificativa absolutamente infundada de que a correspondente receita não
foi oferecida à tributação;
3.7) que, apesar da fiscalização, em seu relatório, ter afirmado que não haveria base
legal para tal dedução, o referido artigo legal permite tal dedução e esta foi feita
conforme os requisitos legais, eis que a Manifestante ofereceu à tributação a
integralidade das receitas de prestação de serviços no exterior que deram origem ao
crédito;
3.8) que importa ainda destacar que o Fisco, aparentemente, entende que o direito de
dedução seria limitado ao lucro da Manifestante com a prestação de serviço ao exterior
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

e não ao valor efetivamente tributado e retido no pais estrangeiro, in casu administrativo
de lançamento, a fundamentação, sob pena de, admitindo-se a prática, estar-se dando
ensejo ao cerceamento de defesa proibido ao nível constitucional e legal como visto.
3) Do direito de compensar o imposto pago no exterior:
3.1) Em que pese a motivação sucinta do despacho decisório, resultando no
cerceamento de defesa, presume-se que o despacho entendeu que não poderia ter se
utilizado para abatimento dos valores do imposto retido no exterior por "ausência de
previsão legal para dedução";
3.2) que é decorrente de prestação de serviços;
3.3) que, observado o disposto no art. 26 da Lei no 9.249/95, nenhum outro limite ou
requisito é exigido pela lei para tal compensação;
3.4) que, da leitura dos dispositivos legais: (i)possui o direito de compensar o imposto
pago no exterior sobre a receita de prestação de serviços, limitado à exação nacional
(qual seja, 34%) e não sobre o lucro isolado das operações com o exterior; (ii) referido
direito encontra-se limitado exclusivamente pelo comando do art. 26 da Lei 9.249/95;
(iii) esse limite consiste na fixação de um valor para compensação no Brasil; (iv)
referido valor é fixado mediante o cálculo do imposto que seria aqui devido sobre as
receitas de prestação de serviços no exterior;
3.5) que as receitas auferidas e tributadas, tiveram, por força de posterior liquidação da
operação, o imposto retido no exterior no ano de 2007, conforme já comprovado ao
Fisco em resposta à intimação fiscal (doc. 06 — cópia simples em razão de já ter
apresentado cópia autenticada naquela oportunidade);
3.6) que efetivamente declarou na DIPJ todos os valores decorrentes de prestação de
serviços no exterior, o que já foi devidamente informado e comprovado na resposta ao
termo de intimação fiscal, não havendo razão para o Fisco glosar a compensação em
questão sob a justificativa absolutamente infundada de que a correspondente receita não
foi oferecida à tributação;
3.7) que, apesar da fiscalização, em seu relatório, ter afirmado que não haveria base
legal para tal dedução, o referido artigo legal permite tal dedução e esta foi feita
conforme os requisitos legais, eis que a Manifestante ofereceu à tributação a
integralidade das receitas de prestação de serviços no exterior que deram origem ao
crédito;
3.8) que importa ainda destacar que o Fisco, aparentemente, entende que o direito de
dedução seria limitado ao lucro da Manifestante com a prestação de serviço ao exterior
e não ao valor efetivamente tributado e retido no pais estrangeiro, in casu Argentina, o
que se demonstra totalmente equivocado e contrário ao desígnio legal mencionado;
3.9) que é regra da boa hermenêutica: "onde a lei não distingue, não pode o interprete
distinguir" ou seja, caso a lei não faça esta distinção, certamente o fisco não o poderá
fazer também. No presente caso, a lei não restringe a compensação do IR-Fonte retido
no exterior com base no total dos rendimentos (faturamento) auferidos ao valor dos
lucros isoladamente obtidos nessas operações, sendo os únicos limites quantitativos (i) o
valor efetivamente retido no exterior e (it) o valor efetivamente devido no Brasil;
3.10) que a jurisprudência administrativa também segue nesse sentido;
3.11) que, estando demonstrado que houve retenção na fonte, a titulo de Imposto de
Renda, sobre as receitas de serviços exportados, bem corno que as receitas que
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

originaram os créditos de retenção na fonte foram devidamente registradas na
contabilidade e, igualmente, corretamente oferecidas à tributação em sua DIPJ, não há
corno se questionar a legitimidade dos créditos compensados, tampouco dar
interpretação diversa daquela estabelecida em lei, inclusive sob pena de lesar o principio
da legalidade;
3.12) que, a teor dos artigos 923 e 924 do RIR/99, os registros contábeis da
Manifestante fazem prova a seu favor, cabendo à autoridade administrativa fazer prova
da sua imprestabilidade, de forma fundamentada, o que não ocorreu no presente caso;
3.13) Por fim, caso ainda pairem dúvidas em relação ao direito creditório da
Manifestante, requer, desde já, a realização de diligência para aferir o oferecimento à
tributação dos valores ora questionados;
4) Das antecipações compensadas com SNPA.
4.1) que o reconhecimento parcial/não reconhecimento dos créditos nos PER/DCOMP
42944.11784.270407.1.2.02-5678 e 15403.8317. 290607.1.3.02-6099 (Março/2007 -
saldo negativo de IRPJ de 2006); 35939.24124.300507.1.3.03-7628 (Abril/2007 - saldo
negativo de IRPJ de 2005); e 15403.08317.290607.1.3.02- 6099 (Maio/2007 - crédito
decorrente do saldo negativo de IRPJ ano calendário 2005), encontram-se com Recurso
Voluntário nos autos dos processos administrativos n°s. 10880-914.060/2011-68 e
10880-926.256/2011-39, pendentes de julgamento, não se podendo afirmar qual valor
desconsiderado pela fiscalização realmente inexiste;
4.2) que, em razão da discussão ainda pendente de julgamento na esfera administrativa,
torna-se imperioso suspender quaisquer exigibilidades decorrentes da glosa efetuada
pela fiscalização, nos termos do artigo 151 do Código Tributário Nacional, inciso III5;
4.3) reitera o pedido de reunião dos processos para o seu julgamento em conjunto, uma
vez que as matérias neles tratadas estão umbilicalmente relacionadas; ou a suspensão do
presente caso até o julgamento definitivo dos processos administrativos n° 10880.914
060/2011-68 e 10880.926256/2011-39;
5) Do Equivoco Quanto As Retenções na Fonte por Terceiros Que o Fisco glosou os
créditos oriundos de retenção na fonte por supostamente não ter sido comprovada a
retenção pelas empresas de CNPJ/MF n° 00.001.180/0001-26 e 03.513.203/0001-7,
totalizando o valor de R$ 9.608,22, informação possivelmente extraída das DIRF's das
respectivas empresas, (já que nenhuma documentação das retenções sofridas em
operações nacionais foi solicitada a Manifestante pela fiscalização), sendo equivocada
essa conclusão, visto que valores contidos na declaração da empresa são os que foram
devidamente retidos em nome da empresa, conforme documentação anexa (doc. 08).
6) Do pedido.
6.1) Preliminarmente, que seja declarada a NULIDADE do presente Despacho
Decisório , com o consequente cancelamento das glosas efetuadas, em virtude da falta
de fundamentação clara e inequívoca, mormente caso se verifique que a motivação das
glosas, seja outra não expressamente abordada no Despacho Decisório e tratada nas
matérias trazidas nesta Manifestação;
6.2) No mérito, que seja REFORMADA a decisão ora atacada, CONVALIDANDO-SE
E HOMOLOGANDO-SE INTEGRALMENTE o crédito objeto do PER/DCOMP de
crédito no 03972.81501.221208.1.7.02.1704, bem assim as compensações com débitos
deles decorrentes, declarando-se via de conseqüência a extinção dos créditos
compensados
nas
PER/DCOMP'S
nos
18181.21896.280208.1.3.02-2093
e
38386.03513.280308.1.3.02- 9257; e 6.3) Ainda, caso não entenda pela imediata
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

homologação das compensações, que seja então DETERMINADA A REUNIÃO do
presente processo com os PA's n° 10880-914.060/2011-68 e 10880-926.256/2011-39,
tendo em vista que a decisão naqueles autos influencia as compensações efetuadas nos
presentes autos, ou ao menos a SUSPENSÃO do presente processo, e por conseqüência
dos débitos compensados no presente caso, até que aquele seja definitivamente julgado.
[grifos constam do original]
Em sessão de 27/08/2015, a DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS. Nos termos do art. 170 do CTN, somente são
compensáveis os créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR. ADMISSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO
CONDICIONADA A INCLUSÃO DA RECEITA CORRESPONDENTE NO
RESULTADO DO PERÍODO/APURAÇÃO DO LUCRO REAL. A pessoa jurídica
poderá utilizar o valor correspondente em moeda nacional do imposto pago no exterior
sobre as receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital, para reduzir o Imposto de
Renda/Contribuição Social devidos no país, desde que inclua a respectiva receita no
resultado do exercício/apuração do lucro real.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. O Imposto de Renda retido na fonte, a
par da prova de que corresponde a receitas oferecidas à tributação, somente poderá ser
compensado se o contribuinte possuir comprovante hábil da retenção em seu nome.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO ORIGINÁRIO DE PROCESSO EM DISCUSSÃO
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal do Brasil confere certeza e
liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja ulterior homologação
da compensação. Entretanto, não ocorrendo a homologação, considera-se que o crédito
nunca fora extinto, particularidade inerente à condição resolutória.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVAS. A impugnação deve estar instruída com
todos os documentos e provas que possam fundamentar as contestações de defesa. Não
têm valor as alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for
este o meio pelo qual devam ser provados os fatos alegados.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
PRESCINDIBILIDADE. A diligência é prescindível quando presentes nos autos os
elementos necessários à formação da convicção da autoridade julgadora e objetiva a
produção de provas que poderia ter sido providenciada pela própria interessada.
Segundo consta dos fundamentos do voto do relator (fls. 227/246 do e-processo):
# Da Preliminar de nulidade suscitada por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

A manifestante destaca a falta de clareza e, por consequência, de fundamentação válida
do Despacho Decisório, que embora se faça acompanhar de planilhas de análise do
crédito, referidos documentos não esclarecem exatamente as razões para a
desconsideração dos créditos apresentados pela Manifestante.
Acrescenta, caso as razões para desconsideração do crédito sejam outras que não as
tratadas nessa peça, nem trazidas de forma explicita no referido despacho, este deve ser
considerado nulo, sem possibilidade de correção, visto não se tratar in casu de vicio
formal, mas de ausência de um requisito de validade do ato administrativo fiscalizatório
e do ato administrativo de lançamento, a fundamentação, sob pena de, admitindo-se a
prática, estar-se dando ensejo ao cerceamento de defesa proibido ao nível constitucional
e legal como visto.
[...]
Para o Imposto de Renda Pago no Exterior, cuja parcela de R$ 128.005,75, (deduzido na
DIPJ/2008 AC 2007, ficha 12A linha 12 do contribuinte em referencia) não foi
confirmada por ausência de previsão legal para a dedução.
Ressalte-se que consta à folha 99, Termo de Intimação, respondido pela interessada (fl.
98), requerendo, num prazo de 20 (vinte) dias contados do recebimento - AR, os
documentos abaixo discriminados:
1. Indicar em qual ficha e linha da DIPJ/2008 AC 2007 os valores de rendimentos do
exterior foram oferecidos à tributação.
2. Apresentar cópia autenticada do(s) comprovante(s) de pagamento do Imposto pago
no exterior;
3. Demonstrar que foi observado o disposto no art. 26, § 2o e §3o da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995;
4. Apresentar demonstrativo de conversão para Reais do IR pago no exterior, bem
como do respectivo rendimento, nos termos do art. 14, § 2o da IN SRF no 213, de 7 de
outubro de 2002;
5. Anexar cópia autenticada da página do Livro Diário onde conste(m) o(s)
lançamento(s) correspondente(s) dos lucros auferidos no exterior.
Nesse mesmo termo fez-se constar que a falta de atendimento no prazo estipulado,
implicaria no indeferimento do pedido por falta de comprovação do alegado
direito creditório contra a Fazenda Nacional, com a conseqüente não homologação
da(s) compensação (ões) declarada(s).
A resposta da interessada se fez da seguinte forma:
1) Estatuto Social da Empresa e Atas de eleição dos membros da diretoria.
2) Demonstrativo com a conversão para Reais do Imposto pago no exterior e os
devidos comprovantes de pagamentos com cópia autenticada, e cópia do contrato de
cambio
3) Demonstrativo com os lançamentos da receitas de prestação de serviços e
respectivas cópias do livro diário dos serviços prestados para o exterior.
4) Informamos que baseamos no artigo 395 do decreto 3000, para a compensação dos
impostos retidos no exterior, conforme mencionado abaixo:
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Art. 395. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente, computados no lucro real, até o limite
do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros, rendimentos,
ganhos de capital e receitas de prestação de serviços (Lei n°9.249, de 1995, art. 26,
e Lei n° 9.430, de 1996, art. 15).
5) Demonstrativo das linhas da DIPJ Ano calendário 2006 e 2007, onde foram
lançadas as receitas de prestação de serviços para o exterior.
Primeiramente, neste, diferentemente dos processos anteriores da interessada já
analisados por esta DRJ-Recife, citados, inclusive, por ela, em função da relação
umbilical das matérias neles tratadas7, mas não só esses processos, todos os outros em
que no saldo negativo do período não se confirmou a parcela do Imposto de Renda Pago
no Exterior (A.C. 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006), a contribuinte foi intimada a
comprovar a parcela do Imposto de Renda Pago no Exterior que utilizou para
compor o saldo negativo do período/reduzir o imposto a pagar apurado,
interrompendo-se um procedimento meramente eletrônico de análise do direito
creditório, passando a ser manual, ou seja, com intervenção humana.
Destaco, então, que, no caso de ser considerada não atendida a intimação para
comprovação do direito creditório pleiteado, já que para usufruir deste e mesmo de
qualquer outro direito a interessada tem que provar que atendeu os condicionantes
estabelecidos pela legislação, esse Imposto de Renda Pago no Exterior deixou de apenas
se fazer acompanhar de um ou alguns de seus elementos fundamentais (pagamento no
exterior não comprovado, receita correspondente não oferecida à tributação, etc.), para
não poder ser aproveitado por "ausência de previsão legal para a dedução". O que antes
era uma mera cogitação, solucionável com a apresentação dos documentos requisitados,
passou a ser uma certeza com o não atendimento à intimação. Pelo menos até que se
prove o contrário.
A própria resposta da interessada à intimação é evidência do não atendimento à
intimação. Exemplos: onde consta nos autos a prova da inclusão da respectiva receita de
serviço na demonstração do resultado do período, apuração do lucro real? Se compondo
a demonstração do resultado (Ficha 06A), cadê a demonstração que a respectiva receita
auferida no exterior está inclusa no montante de R$ 1.142.214,18 de Receita de
Prestação de serviços - Mercado Interno e Externo (item 05 da Ficha 06A)? Cadê a
cópia autenticada da(s) página(s) do Livro Diário onde consta(m) o(s) lançamento(s)
correspondente(s) aos lucros/rendimentos/receitas auferidos no exterior? entre outras
questões. A "não comprovação" é a tônica neste e em todos os outros processos da
interessada já analisados anteriormente por esta mesma delegacia de julgamento.
Quanto aos demais itens do direito creditório não confirmados (Imposto de Renda
Retido na Fonte - Retenção não comprovada/comprovada parcialmente e Estimativas
Compensadas com SNPA - DCOMP homologada parcialmente/não homologada), o
ineditismo da manifestação sobre a falta de clareza do despacho e, por consequência, de
fundamentação válida, já que não alegada nos mesmo itens de processos administrativos
de anos anteriores da interessada já analisados por esta mesma delegacia de julgamento,
demonstra plenamente o caráter protelatório da manifestação. Bem, provavelmente, por
ausência de robustez das demais alegações da manifestação de inconformidade para
fundamentar o direito pleiteado.
Ademais, as alegações de mérito apresentadas demonstram o pleno conhecimento da
interessada sobre os motivos para o não reconhecimento/reconhecimento parcial das
diversas parcelas que compuseram o saldo negativo de IRPJ do ano de 2007, o qual
pretende utilizar como direito creditório.
[...]
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

# Estimativas Compensadas com SNPA
Conforme relato não se reconheceu, no despacho decisório em litígio, o montante de R$
386.369,93,
em razão dos PER/DCOMP acima terem sido homologados
parcialmente/não homologado em procedimentos de reconhecimento de crédito
eletrônico anteriores.
Ressalte-se que o § 2o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (incluído pela Lei no 10.637,
de 2002), ao determinar que “a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação”,
confere certeza e liquidez ao crédito a partir da data da Declaração, desde que haja
ulterior homologação da compensação, entretanto, não ocorrendo a homologação,
considera-se o crédito nunca fora extinto, particularidade inerente à condição
resolutória.
Proferido Despacho Decisório denegatório de compensação (de forma total ou parcial),
desse modo, o crédito não reconhecido é tido como não extinto desde a apresentação do
PER/DCOMP. Eventual recurso interposto contra o despacho não tem o condão de
suprimi-lo, operando efeitos apenas quanto à suspensão da exigibilidade do crédito,
consoante § 11 do art. 74 da Lei no 9.430 de 1996.
Esse é o entendimento aplicável ao reconhecimento parcial do crédito no PER/DCOMP
42944.11784.270407.1.2.02-5678 (processo administrativo n° 10880.914060/2011-68),
objeto do Acórdão no 11-50.717, proferido por essa mesma turma de julgamento, na
presente sessão, em 29 de julho de 2015; PER/DCOMP 35939.24124.300507.1.3.03-
7628 (processo administrativo n° 10880.926259/2011-39), objeto do Acórdão no 11-
50.952 proferido por essa mesma turma de julgamento, na presente sessão, em 27 de
agosto de 2015; e ao não reconhecimento do crédito (não homologação das
compensações)
no
PER/DCOMP
15403.08317.290607.1.3.02-6099
(processo
administrativo n° 10880.914060/2011-68), objeto do Acórdão no 11-50.717, proferido
por essa mesma turma de julgamento, na sessão de 29 de julho de 2015, os quais se
encontram em discussão administrativa (Recurso Voluntário), diferentemente do que
quer fazer valer a manifestante, que quer dar ao crédito pleiteado, que se encontra em
discussão administrativa, os atributos de certeza e liquidez.
[...]
# IR EXTERIOR
De acordo com os autos, a parcela do crédito, no montante de R$ 128.005,75, relativo
ao imposto de renda pago no exterior, não foi confirmada no procedimento eletrônico de
análise do direito creditório pleiteado.
[...] a compensação de imposto pago no exterior sobre receitas, lucros, rendimentos,
ganhos de capital auferidos por filiais, sucursais, controladas e coligadas, para ser
considerada confirmada/comprovada, está condicionada ao atendimento dos seguintes
requisitos:
a) apuração de lucro real positivo;
b) apresentação de documento de arrecadação reconhecido pelo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto, salvo se
comprovado que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do
documento de arrecadação apresentado (art. 26, §2o, da Lei no 9.249/95 c/c art. 16, §2o,
II, da Lei no 9.430/96);
c) adição das receitas, lucros, rendimentos e ganhos de capital ao lucro real apurado no
Brasil, de acordo com a limitação temporal estabelecida (art. 25 da Lei no 9.249/95);
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil,
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no
9.249/95); e
e) apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no
exterior de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da
Lei no 9.430/96).
A interessada apurou lucro real positivo, portanto atende o requisito "a".
Examinando-se a documentação trazida pela contribuinte (certificado de retenção- fls.
105 a 149), constata-se que representa um possível documento de arrecadação de
imposto argentino (las Ganancias), atendendo, portanto, o item "b".
Ainda, identifica o CNPJ da interessada pela filial (61.460.325/0004-94), fatura, valor
da operação e montante devido.
Os documentos restantes são planilhas elaborada pela própria contribuinte, que resume
informações constantes nos certificados.
Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2007 "c", a
interessada não apresentou uma única prova de sua inclusão na demonstração do
resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, como também não apresentou uma única
prova que a respectiva receita de serviço prestada no exterior está incluída no item 05 da
ficha 06A da DIPJ (Receita de Serviços - Mercado Interno e Externo), tampouco em
outro item.
Quanto à não apresentação de documentos comprovadores, destaco, em função do
Princípio da Verdade Material, regulador do Processo Administrativo Fiscal (Decreto no
70.235/72), além dos próprios comandos ali existentes, dos quais destaco o art. 16, que
a manifestação de inconformidade deverá vir acompanhada com os elementos de prova
que possuir, sob risco de impedir sua apreciação pelo julgador administrativo.
[...]
A interessada ressaltou que sua contabilidade constitui prova a seu favor, requerendo,
caso necessário, a realização de diligência para aferir o oferecimento à tributação dos
valores ora questionados.
A respeito da matéria, dispõem os arts. 16 e 18 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972 (PAF), e alterações posteriores:
"Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamente, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(redação dada pelo art. 1 da Lei n 8.748, de
09/12/93)
IV – as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, endereço e a qualificação
profissional do seu perito; (redação dada pelo art. 1 da Lei n 8.748, de 09/12/93)
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

§ 1°. Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.(Parágrafo introduzido pelo art.
1° da Lei n° 8.748, de 09/12/93)
(...)
§ 4.o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos. (Acrescido
pelo art. 67 da Lei n.o 9.532/1997)
(...)
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1.o da Lei n.o
8.748/1993) (g.n.)
(...)"
Não se enquadrando nas hipóteses acima previstas para a apresentação posterior das
provas, cumpre a interessada, em função dos dispositivos legais acima mencionados e,
ainda, subsidiariamente, preceito do Código de Processo Civil - CPC em vigor (art.
33310), trazer alegações plenamente demonstráveis mediante elementos probantes que
estão ou deveriam estar em seu poder. Logo, não se justifica a realização de diligência
com objetivo de embasar as alegações da contribuinte que poderiam ser regularmente
produzidas por ela própria.
Portanto, indefiro o pedido de diligência formulado, nos termos dos artigos 18, caput e
28 do Decreto 70.235/1972, sem que, com isso, reste configurado qualquer tipo de
cerceamento de defesa. [...]
[...]
# IR FONTE
[...]
[...] a compensação do imposto/contribuição na fonte está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, desde que se trate, logicamente, de rendimento
oferecido à tributação, cujo modelo é o aprovado mediante ato normativo baixado pela
Administração Tributária.
[...]
[...] qualquer documento anexado, que não o comprovante de retenção acima ou
similar, constando, no entanto, todas as informações contidas no modelo acima,
não constitui comprovante de retenção do imposto na fonte, nos termos da
legislação de regência.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

A manifestante apresentou os docs. de folhas 216 e 217 para fundamentar o seu direito:

O documento acima não constitui comprovante de retenção consoante dita a legislação
acima transcrita, tratando-se de mero informe de rendimentos.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Quanto ao documento acima anexado, constitui, a luz da legislação, comprovante de
arrecadação fornecido pela Solvay Química Ltda, CNPJ 03.513.203/0001-70, para a
interessada, pela remuneração de serviços profissionais prestados por pessoa jurídica
(cód. 1708), rendimento declarado em DIPJ, diversamente do rendimento (retenção)
informado no PER/DCOMP (3426), relativo a IRRF sobre rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e empréstimos - pessoa jurídica.
Assim, à luz dos elementos constantes no pedido (PER/DCOMP), não poderia a
autoridade a quo reconhecer crédito algum, haja vista os elementos que compuseram o
saldo negativo informado na DCOMP e nos diversos sistemas que compõem a base de
dados da Receita Federal do Brasil, para o caso, DCOMP, DIRF e DIPJ.
A julgar a sua possível intenção: analisar a retenção na fonte sob novo código, resultaria
na apreciação do pleito (saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007) em novas
bases (novos fundamentos materiais do crédito), equivalendo-se a um novo pedido, o
que, como restará comprovado pelo exame da legislação a seguir transcrita, não é
competência dessa delegacia, devendo a análise do direito material do contribuinte ser
enfrentada na primeira instância decisória competente (DRF do domicílio da
contribuinte) [...]
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual basicamente
reitera os seus argumentos de defesa.
Alega inicialmente que a DRJ/REC teria inovado indevidamente os fundamentos
apresentados para a glosa dos créditos oriundos das retenções efetuadas pelos serviços prestados
no exterior. Segundo constou do despacho decisório, referido crédito não fora reconhecido por
“ausência de previsão legal para a dedução”. Já o acórdão recorrido explicou que tais créditos
não foram confirmados porque o contribuinte não teria comprovado que os rendimentos
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

respectivos teriam sido computados na apuração do lucro do período, veja-se em suas próprias
palavras (fls. 257 do e-processo):

Nesse sentido, afirma o contribuinte que a DRJ/REC teria feito outras exigências
e apresentado novos argumentos não constantes do despacho decisório eletrônico, sobre os quais
o contribuinte sequer teve a oportunidade de se manifestar, em evidente cerceamento de direito
de defesa.
O contribuinte adverte ainda em sede de preliminar que os autos deveriam ter sido
convertidos em diligência para que fosse providenciada a prova do oferecimento à tributação dos
rendimentos auferidos pela prestação de serviços no exterior, pois segundo a redação do artigo
18 do Decreto no 70.235/1972, o julgador estaria obrigado a baixar os autos em diligência
sempre que se deparar com situações em que necessária produção de provas mais específicas,
como é o caso (fls. 260 do e-processo).
Quanto ao mérito, reitera que o imposto teria sido pago no exterior, o que depende
da demonstração de que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência de imposto, através da apresentação do documento de arrecadação
(fls. 264 do e-processo).
Já que no toca à questão do oferecimento das receitas à tributação, informa que
não necessariamente a inclusão da receita com serviços prestados nos exterior se verificará pela
adição à base do IRPJ e da CSLL nas linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer
a autoridade julgadora, visto que somente dever ser indicados nestas linhas os rendimentos,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

lucros e ganhos de capital que não compuseram o resultado do período (fls. 267 do e-processo).
E explica:

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Com relação às estimativas compensadas com saldo negativos de períodos
anteriores, o contribuinte entende que elas deveriam ser consideradas independente do resultado
do processamento das declarações de compensação respectivas. E caso assim não se entenda,
pede que o processo seja sujado por decorrência com os processos no 10880.914060/2011-68 e
10880.926259/2011-39, nos quais se discute a homologação de tais declarações.
Ao cabo, a respeito dos créditos decorrentes de retenções na fonte, o contribuinte
não concorda com a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que o informe de rendimento
emitido pela fonte pagadora seria o único documento plenamente hábil à comprovação das
retenções. Apresenta então uma série de julgados, os quais corroboram com a sua defesa. E
conclui (fls. 277 do e-processo):
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente ao exame de
mérito da discussão.
Como visto pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu a compensação de
débitos próprios por meio de declaração de compensação mediante a utilização de um suposto
crédito de saldo negativo de IRPJ referente ao ano calendário de 2007.
Consoante se constata do despacho decisório eletrônico, não foram confirmadas
as seguintes parcelas utilizadas na composição do referido saldo (fls. 12 do e-processo):

O detalhamento da análise das parcelas do crédito revela o motivo pelo qual os
montantes não foram confirmados integralmente (fls. 15/17 do e-processo):
Imposto de Renda Pago no Exterior:

Imposto de Renda Retido na Fonte:
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Estimativas Compensadas com SNPA:

A presente diligência tem por objetivo analisar alegações e documentos
relacionados ao imposto pago no exterior e ao imposto de renda retido na fonte.
Especificamente a respeito do imposto pago no exterior, a grande questão a
respeito da possibilidade ou não de se aproveitamento diz respeito ao computo dos rendimentos
respectivos na apuração do lucro real. Segundo consta do despacho decisório o contribuinte não
teria preenchido corretamente as fichas 06A – Demonstração do resultado e 09A –
Demonstração do lucro real da sua DIPJ.
A DRJ/REC foi ainda mais específica e indicou que o contribuinte não teria
preenchido os itens 05 e 06 da ficha 09A, nem tampouco comprovado se tais receitas teriam sido
incluídas nos itens 05 da ficha 06A, veja-se (fls. 238 do e-processo):
Quanto à adição das receitas ao lucro real apurado no Brasil na DIPJ/2007 "c", a
interessada não apresentou uma única prova de sua inclusão na demonstração do
resultado ou da apuração do Lucro Real.
Zerou os itens 05 e 06, da ficha 09A da DIPJ, como também não apresentou uma única
prova que a respectiva receita de serviço prestada no exterior está incluída no item 05 da
ficha 06A da DIPJ (Receita de Serviços - Mercado Interno e Externo), tampouco em
outro item.
Com o objetivo de refutar o acima aduzido e demonstrar que os rendimentos
teriam sido oferecidos à tributação, o contribuinte informa que não necessariamente a inclusão
da receita com serviços prestados nos exterior se verificará pela adição à base do IRPJ e da
CSLL nas linhas 05 e 06 da ficha 09A da DIPJ, como quer fazer crer a autoridade julgadora,
visto que somente dever ser indicados nestas linhas os rendimentos, lucros e ganhos de capital
que não compuseram o resultado do período (fls. 267 do e-processo). E explica:
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 19 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 20 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Como se observa, pretende-se fazer crer que, muito embora não tenha incluído os
rendimentos nas linhas 05 ou 06 da ficha 09A, eles constam todos da ficha 06A de sua DIPJ, de
modo que isto não impactaria no seu resultado, tendo em vista integrarem o lucro líquido do
período, ponto de partida para apuração do lucro real.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 21 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Como visto acima, o contribuinte informa que parte das receitas teriam sido
computadas na linha 05 – Receita da exportação não incentivada de produtos e parte na linha 08
– Receita da prestação de serviço, ambas as linhas constantes da ficha 06A – Demonstração do
resultado.
Consta do recurso voluntário o razão contábil da conta 7446010011 (fls. 329/336
do e-processo) o qual demonstraria rendimentos contabilizados no montante de R$ 779.195,09
supostamente incluídos na ficha 06A. Também foi anexado documento elaborado pelo
contribuinte com a composição de suas contas contábeis (fls. 337 do e-processo). Não foi
apresentado o balancete contábil do ano de 2007.
Em face de tais alegações e diante da apresentação da documentação acima
referenciada, entendo que os autos deve retornar em diligência para que a Unidade de Origem
possa investigar melhor e confirmar efetivamente se os rendimentos auferidos pela prestação de
serviços no exterior foram devidamente computados na ficha 06A da DIPJ do contribuinte.
É importante ainda que a Unidade de Origem confirme se os outros dois requisitos
mencionados pelo acórdão recorrido foram atendidos e comprovados, quais sejam, os requisitos
“d) observância, na compensação, do limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os
lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior (art. 26 da Lei no 9.249/95)” e “e)
apresentação das demonstrações financeiras correspondentes aos lucros auferidos no exterior de
forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou coligada (art. 16 da Lei no 9.430/96)”.
Para além desta investigação, compete à Unidade de Origem realizar uma outra
análise, mais especificamente a respeito da glosa do imposto de renda supostamente retido na
fonte pelas pessoas jurídicas Centrais Elétricas Brasileiras S/A (CNPJ no 00.001.180/0001-26) e
Solvay Química Ltda. (CNPJ no 03.513.203/0001-70), no montante de R$ 9.608,22.
A DRJ/REC manteve a glosa da referida parcela, pois no seu entender (fls. 242 do
e-processo), a compensação do imposto/contribuição na fonte está condicionada à existência do
respectivo comprovante de retenção, desde que se trate, logicamente, de rendimento oferecido à
tributação, cujo modelo é o aprovado mediante ato normativo baixado pela Administração
Tributária.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 22 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Nesse sentido, segundo consta do acórdão recorrido, qualquer documento que não
o comprovante de retenção, não serve para a prova da retenção.
No caso, o contribuinte apresentou informe de rendimentos emitido pela fonte
pagadora Centrais Elétricas Brasileiras S/A (CNPJ no 00.001.180/0001-26), o que não foi aceito,
sob a alegação de que o aludido informe não constitui comprovante de retenção consoante dita a
legislação acima transcrita, tratando-se de mero informe de rendimentos (fls. 245 do e-
processo). E para comprovar o alegado anexa ao voto como seria o modelo de comprovante de
rendimentos aprovado por ato normativo (fls. 243 do e-processo).
Sucede que a redação da recente Súmula CARF no 143 é expressa ao asseverar
que a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Já para a fonte pagadora Solvay Química Ltda. (CNPJ no 03.513.203/0001-70),
apesar de o contribuinte apresentar o comprovante de rendimentos, a DRJ/REC entendeu que o
mesmo não poderia ser aceito devido a uma divergência entre o código de arrecadação, pois
enquanto que no comprovante consta o código 1708, na PER/DCOMP foi informado o código
3426.
Segundo consta do acórdão recorrido (fls. 246 do e-processo), analisar a retenção
na fonte sob novo código, resultaria na apreciação do pleito (saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2007) em novas bases (novos fundamentos materiais do crédito), equivalendo-se a
um novo pedido, o que, como restará comprovado pelo exame da legislação a seguir transcrita,
não é competência dessa delegacia, devendo a análise do direito material do contribuinte ser
enfrentada na primeira instância decisória competente.
Não nos parece ser esse o caso.
Em verdade, a divergência decorre de um mero lapso do contribuinte no momento
da elaboração da PER/DCOMP, o que nos leva a crer que inexiste razão para que seja realizada
eventual correção pelas instâncias julgadoras.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 23 da Resolução n.o 1301-001.120 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915165/2012-15

Enquanto que o código 1708 se refere à remuneração de serviços prestados –
Pessoa Jurídica, o código 3426 diz respeito à aplicações financeiras de renda fixa – Pessoa
Jurídica. Em que pese se tratar de rendimentos completamente distintos, nada impede que tenha
de fato acontecido um erro de preenchimento e ao que nos parece, eventual retificação na
informação não implicaria em modificação da natureza do crédito de saldo negativo do período,
nem tampouco de sua base.
Em sendo assim, em conjunto com a diligência para análise do oferecimento à
tributação dos rendimentos auferidos pela prestação de serviços no exterior, deve a Unidade de
Origem analisar a retenção sob o código 1708, tal como constante do comprovante de
rendimento, além de confirmar que tanto as receitas relacionadas a esta retenção, como aquelas
relacionadas com a Centrais Elétricas Brasileiras S/A (CNPJ no 00.001.180/0001-26), foram
oferecidas à tributação, nos termos da Súmula CARF no 80.
Ressalte-se que caso necessário o contribuinte poderá ser intimado a colaborar
com a diligência.
Ao final, é imprescindível que seja elaborado um relatório conclusivo com as
constatações advindas da análise da Unidade de Origem, devendo o contribuinte ser intimado a
se manifestar sobre tais conclusões no prazo de trinta dias.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 362
DF CARF MF
Original